Tribunal: TJSP
Processo: 2250949-49.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA PARA SUSPENSÃO DE COBRANÇAS – NEGATIVA DE COBERTURA EM RAZÃO DA CARÊNCIA CONTRATUAL - ELEMENTOS INSUFICIENTES PARA AUTORIZAR A CONCESSÃO DA MEDIDA PRETENDIDA – MATÉRIA QUE DEMANDA EXAME APROFUNDADO DAS PROVAS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.